Tribunal: TJMT
Processo: 0002000-18.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Recurso de Apelação no 0002000-18.2013.8.11.0007.
Origem: Juízo da 3a Vara de Alta Floresta-MT – Declinada a Competência pelo E. TJMT.
Recorrente: Oi S/A
Recorrido: Município de Alta Floresta-MT
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida a espécie de recurso de apelação interposto pela Oi S/A visando reformar a sentença prolatada nos autos dos embargos à execução fiscal que move em face do Município de Alta Floresta-MT, visando desconstituir o crédito lavrado por meio da CDA no 2552/2012, cobrado na ação de execução fiscal no 6238-17.2012.811.0007.
O Senhor Desembargador Relator, por meio da decisão lançada no id. no 7565740, declinou da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No entanto, o art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/09 veda, expressamente, a tramitação de execução fiscal no âmbito do sistema dos Juizados Especiais Fazendários, senão vejamos:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; - (grifei)
A propósito:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO NÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO DO TRÂMITE DE EXECUÇÕES FISCAIS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI No 12.153/2009, ART. 2o, §1o, INCISO I). FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. REQUISITOS PARA FIXAÇÃO VERIFICADOS, DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. ORIENTAÇÃO DO STJ, FIRMADA NO EDCL NO AGINT NO RESP No 1.573.573/RJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 2a C.Cível - AC - 1657136-1 - Prudentópolis - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 15.08.2017) (grifei)
Desse modo, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete do Desembargador Márcio Vidal, para análise do recurso de apelação, ficando este Juízo à disposição para ulterior determinação.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto